Tribunal: TJDFT
Processo: 0718359-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0718359-61.2023.8.07.0007 APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: JOSE FILEMON DE CASTRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Adoto o relatório da r. sentença Id. 65910502, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, proposta por JOSÉ FILEMON DE CASTRO em desfavor de BANCO BMG S/A, partes qualificadas nos autos. O autor narra que procurou o banco réu a fim de realizar um empréstimo consignado, contudo, percebeu que o banco réu registrou indevidamente a operação como saque de cartão de crédito e passou a realizar descontos mensais em seu contracheque, referentes ao valor mínimo da fatura do cartão. Em razão disso, requer a declaração de nulidade do contrato; e que seja o requerido condenado a lhe restituir, em dobro, a quantia que lhe foi cobrada com juros e correção monetária, além de danos morais. Em contestação, o banco réu suscita preliminar de prescrição e decadência. No mérito, defende que o autor, por livre e espontânea vontade, celebrou o contrato ora questionado, produto bancário denominado “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, por meio do qual a parte autora/mutuária recebe um limite de crédito para ser movimentado, para a realização de saques ou compras, cujo pagamento do valor mínimo da fatura é feito mediante desconto em folha pelo órgão consignante. Sustenta que, além do valor principal, foram realizados mais dez créditos disponibilizados ao autor diretamente em sua conta bancária, mediante TED (transferência eletrônica disponível – ID 204239064). Registra, por fim, que "a parte autora concordou expressamente em celebrar o contrato mencionado, com a respectiva sistemática de cobrança dos encargos do cartão de crédito (...) - conforme contrato acostado aos autos”. Pugna então pela improcedência dos pedidos. Réplica conforme ID. 206907331. Não houve requerimento para produção de novas provas.” Acrescento que a r. sentença julgou procedente parte dos pedidos formulados na petição inicial, para: 1) declarar quitado o contrato de mútuo celebrado entre as partes (Cartão de Crédito no. ***************5119, que gerou os descontos nos contracheques do Autor; 2) declarar inexistentes quaisquer outros débitos em desfavor da parte autora decorrentes do referido pacto; e 3) determinar ao Réu que cesse toda e qualquer cobrança dirigida ao Autor relativamente ao contrato ora declarado quitado, inclusive os descontos em folha, no prazo de 10 (dez) dias, independentemente do trânsito em julgado, sob pena de ter que restituir em dobro cada quantia descontada indevidamente. Ainda condenou o Réu a restituir ao Autor a quantia de R$ 10.669,46 (dez mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos), referente às parcelas descontadas indevidamente do seu contracheque, bem como as quantias que porventura foram ou vierem a ser indevidamente descontadas durante o curso da demanda, com correção monetária pelo INPC, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Em relação aos descontos posteriores à citação, os juros de mora incidirão a partir do desembolso. Em razão da sucumbência, condenou o Réu a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Inconformado, apela o Réu (Id. 65910504). Nas razões recursais, alega que a pretensão autoral se encontra prescrita, na forma do artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil, pois o contrato em discussão foi celebrado em 16.5.2016 e a presente ação só foi proposta em setembro/2023. Diz ter operado a decadência, porque, em se tratando de erro substancial, o prazo para pleitear a anulação do contrato é de 4 anos, a partir da realização do negócio, nos termos do artigo 178, II, do Código Civil. Diz haver assédio processual, ao argumento de que o patrono da parte autora ajuizou centenas de ações idênticas, resultando no prejuízo do exercício de defesa da parte ré. No mérito, suscita a regularidade da contratação firmada entre as partes. Ainda afirma que, mesmo que o cartão físico não tenha sido utilizado para compras, os valores oriundos do limite do cartão de crédito consignado foram utilizados pela parte autora, o que comprova a efetiva contratação e afasta a repetição do indébito. Requer, ao final, a reforma da r. sentença, para que seja reconhecida a validade do negócio firmado entre as partes. Subsidiariamente, pede o retorno das partes ao estado anterior, autorizando-se a compensação dos valores devidos pela parte autora com eventual quantia paga pela instituição financeira, e que a restituição seja na modalidade simples. Pede, ainda, que seja enviado oficial de justiça ao endereço indicado na petição inicial, com o fim de confirmar o ajuizamento desta ação. Ainda sustenta que não houve assédio processual, e pede o sobrestamento do processo, na forma dos artigos 2o e 315, §1o, do CPC. Preparo comprovado (Id. 65910505). Nas contrarrazões Id. 65910510, o Apelado pugna pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que falta impugnação específica aos termos da r. sentença. Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e declinar a razão de o julgamento ser cassado ou reformado. Logo, a falta de impugnação específica ou demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Na r. sentença Id. 65910502, a Magistrada a quo julgou procedente parte dos pedidos formulados na petição inicial, para: 1) declarar quitado o contrato de mútuo celebrado entre as partes (Cartão de Crédito no. ***************5119, que gerou os descontos nos contracheques do Autor; 2) declarar inexistentes quaisquer outros débitos em desfavor da parte autora decorrentes do referido pacto; e 3) determinar ao Réu que cesse toda e qualquer cobrança dirigida à parte autora relativamente ao contrato declarado quitado, inclusive os descontos em folha, no prazo de 10 (dez) dias, independentemente do trânsito em julgado, sob pena de ter que restituir em dobro cada quantia descontada indevidamente. Também condenou o Réu a restituir ao Autor a quantia de R$ 10.669,46 (dez mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos), referente às parcelas descontadas indevidamente, bem como as quantias que porventura foram ou vierem a ser indevidamente descontadas durante o curso da demanda, com correção monetária pelo INPC, desde o desembolso, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Em relação aos descontos posteriores à citação, os juros de mora incidirão a partir do desembolso. Como se vê, a r. sentença reconheceu a validade do contrato e declarou quitada a dívida em discussão, bem como determinou a restituição das parcelas descontadas indevidamente após o cumprimento do contrato. Ocorre que os fundamentos e o pedido apresentados na Apelação consistem, principalmente, no reconhecimento de validade do contrato, que não foi declarado inválido. De forma subsidiária, o Apelante pediu a restituição na modalidade simples, o que já foi concedido na sentença. Em relação à preliminar de assédio processual, a arguição foi feita na petição Id. 65910491, após a contestação, e não foi sequer analisado na sentença pela Magistrada. Desse modo, os argumentos do Apelante estão afastados dos fundamentos da r. sentença. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o motivo de o julgamento ser cassado ou reformado. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME. 1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à desconstituição da sentença de indeferimento da petição inicial por falta de interesse processual. 2. Fatos relevantes. (i) O demandante pretende adjudicar imóvel que teria sido negociado (e quitado) por compromisso de compra e venda, sem ter recebido a escritura pública do promitente vendedor, que veio a falecer. (ii) Proferida sentença, sem resolução de mérito, por falta de condição ao exercício regular do direito de ação (interesse processual), pois o imóvel integra herança que seria indivisível até que seja partilhado entre os herdeiros no Juízo do inventário (não teria, até então, sido ajuizada ação de inventário judicial). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a apelação apresenta conexão (ou não) com as razões de decidir da sentença, para fins de observância do pressuposto da regularidade formal (conhecimento). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O princípio da dialeticidade impõe que o recurso deve ser fundamentado, com a devida exposição das razões pelas quais o recorrente busca a anulação, reforma, esclarecimento ou integração da decisão impugnada (CPC, art. 1.010, inciso III). 5. No caso concreto, o apelante (demandante) apenas manifesta inconformismo pela extinção do processo e pontua a necessidade da “via judicial” como “único meio eficaz para resolver o litígio”, com argumentos retóricos e genéricos. Não tece fundamentação que confronte a necessidade de prévio inventário e partilha dos bens entre os herdeiros para processar o pedido de adjudicação compulsória do imóvel, ou outro fundamento relevante para impugnar a sentença, tudo a revelar a irregularidade formal da apelação (violação ao princípio da dialeticidade). IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não conhecido. ______________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, inc. III e 1.013, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Sexta Turma Cível, acórdão 1750665, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, publicado no DJE: 8.9.2023; Quinta Turma Cível, acórdão 1038488, Rel. Desa. Maria Ivatônia, publicado no DJE: 18.8.2017, p. 265/267 (Acórdão 1958129, 0711982-23.2022.8.07.0003, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 02/02/2025.) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DESTOANTES DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão que deferiu antecipação de tutela para assegurar a participação de candidato eliminado na fase de exames médicos, em razão de suposta condição incapacitante, nas etapas subsequentes do concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal. A defesa do candidato alega ausência de fundamentação específica e relevante nas razões do recurso para impugnar a decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade, mediante a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida; e (ii) verificar a necessidade de aplicação de multa em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de apresentar razões específicas e fundamentadas que impugnem diretamente os motivos da decisão recorrida. No caso concreto, as razões do agravo interno mencionam elementos relativos à avaliação psicológica de outro candidato, sem relação com a decisão de tutela antecipada impugnada, o que caracteriza desvio temático e inobservância do referido princípio. 4. A ausência de correlação entre os fundamentos apresentados no recurso e a decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do agravo, uma vez que não se configurou impugnação específica dos motivos decisórios, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC. 5. A interposição de agravo interno manifestamente inadmissível enseja a aplicação de multa processual, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, considerando-se o caráter temerário e improcedente do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa imposta à parte agravante. Tese de julgamento: 1. O agravo interno deve observar o princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A interposição de recurso manifestamente inadmissível, em razão da ausência de correlação temática com a decisão impugnada, enseja a aplicação de multa processual, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 485, Repercussão Geral; STF, Tema no 1.015, Repercussão Geral; Acórdão 1936137, 0727277-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 16/10/2024. (Acórdão 1956693, 0719560-75.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 28/01/2025.) Assim, por não ter demonstrado, nas razões recursais, o desacerto da r. sentença em relação ao mérito das questões analisadas, nem apresentado fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar a pretendida reforma, a Apelação carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por falta de dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por faltar impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na r. sentença para 12% (doze por cento) do valor da condenação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora